Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-50.2020.8.11.0096
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000327-50.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE - CPF: 250.040.931-72 (APELANTE), DANTE PINHEIRO PEREIRA REZENDE - CPF: 037.253.461-94 (ADVOGADO), WILIAN RUBIRA DE ASSIS - CPF: 766.955.908-00 (APELANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (APELADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO DO FEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – ACORDO CELEBRAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO – POSSIBILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DO ARESTO COMO TÍTULO EXECUTIVO PARA AMPARAR A EXECUÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em conversão da execução autônoma para cumprimento de sentença na decisão que apenas determinou a remessa dos autos para o juízo competente.

Considerando que os litigantes, após a prolação do acórdão, celebraram acordo para por fim à demanda, o qual foi devidamente homologado por sentença após a determinação de retorno dos autos à origem para tanto, não há falar na subsistência do aresto como título executivo judicial autônomo para embasar a execução de honorários pelos antigos patronos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000327-50.2020.8.11.0096

APELANTES:
DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE, WILIAN RUBIRA DE ASSIS

APELADOS:

EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE e WILIAN RUBIRA DE ASSIS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que julgou extinta a
Ação de Execução de Verba Alimentar de Honorários de Sucumbência
ajuizada em face de EDSON MARCOS MELOZZI e ANGELO CARLOS MARONEZZI (proc. n. 1000327-50.2020.8.11.0096), nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a declaração de inexistência e iliquidez do título que embasa a demanda proferida nos Embargos à Execução n. 1000371-69.2020.8.11.0096.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, nulidade da sentença por ter julgado o feito como execução autônoma o cumprimento de sentença, visto que “
O acórdão proferido pela 1ª Câmara do TJMS de fls. 380-390 do id n. 40412970 determinou que a execução autônoma inicialmente ajuizada, prosseguisse como cumprimento de sentença na forma do artigo 516, inciso II do CPC
”, bem como por falta de enfrentamento de argumentos deduzidos no processo e deficiência de prestação jurisdicional, notadamente a conversão do feito e pedido de penhora dela decorrente.

Afirmam, no mérito, a existência e prevalência do título executivo judicial representado pelo acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação n. 5.972/2014, pela 2ª Câmara Cível deste Sodalício, interposto na Ação de Reintegração de Posse n. 257/2007, que transitou em julgado pelo esgotamento da via recursal e a interposição de recurso pelos executados fora do prazo legal.

Asseveram a não executividade da decisão homologatória de auto composição judicial, considerando: (i) a não participação dos exequentes na transação, de modo que não estão obrigados a cumpri-lo; (ii) o pertencimento exclusivo ao advogado da verba honorária sucumbencial, a qual não pode o cliente transacionar e (iii) a celebração do acordo após o trânsito em julgado.

Citam, ainda, “
que agravaram ao TJMT quanto a ilegalidade da transação dos honorários sucumbenciais pertencentes aos exequentes ora embargantes, o qual foi improvido e dessa decisão houve interposição de Recurso Especial no Agravo 1001942-77.2017.8.11.0000 perante o TJMT, conforme protocolo abaixo até agora não julgado o juízo de admissibilidade
” e que “
o título executivo judicial representado pelo acórdão exequendo ( fls. 113-152 do id 39088946 e 153-156 do id 39088950) não é ilíquido, muito menos destituído de liquidez como entendeu o julgador singular, eis que com a expressão “inversão da sucumbência” estabeleceu-se o valor líquido da obrigação sucumbencial
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 206906284.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE e WILIAN RUBIRA DE ASSIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que julgou extinta a
Ação de Execução de Verba Alimentar de Honorários de Sucumbência
ajuizada em face de EDSON MARCOS MELOZZI e ANGELO CARLOS MARONEZZI. (proc. n. 1000327-50.2020.8.11.0096), nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a declaração de inexistência e iliquidez do título que embasa a demanda proferida nos Embargos à Execução n. 1000371-69.2020.8.11.0096.

De início, cumpre afastar a alegada nulidade da sentença por ter julgado o feito como execução autônoma o cumprimento de sentença.

Com efeito, verifica-se que o Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, onde o feito havia sido inicialmente distribuído, declinou de sua competência para o Juízo da Comarca de Itaúna/MT, que decidira a lide originária que gerou os honorários vindicados, determinando a remessa dos autos “
para o regular processamento desta
execução
” (Id. 206906253).

A decisão foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1401457-77.2020.8.12.0000, o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que confirmou
integralmente
a decisão recorrida (Id. 206906254).

Anota-se que, embora aquela Corte Estadual tenha indicado que a verba sucumbencial deveria ser processada mediante cumprimento de sentença nos autos principais, a decisão limitou-se a confirmar a decisão declinatória de competência, como se infere da parte dispositiva do aresto e de sua própria ementa:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - COMPETÊNCIA - JUÍZO ONDE TRAMITOU PROCESSO DE CONHECIMENTO - ARTIGO 516, CPC - VERBA SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER PLEITEADA ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - MATÉRIA RELACIONADA AO DIREITO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA JÁ ANALISADA PELO JUÍZO DECLINADO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DECLINANTE – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES E OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O cumprimento de sentença de eventual crédito decorrente de honorários sucumbenciais deve ser processada no Juízo onde foi formado o título, em consonância com o disposto no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, A questão da verba de sucumbência objeto da ação executiva interposta pelos agravantes já foi apreciada, em sede de embargos de declaração, pelo Juízo de Itaúba/MT onde tramitou o processo de conhecimento,
impondo-se obrigatoriamente o apensamento a este, do processo de "execução de verba alimentar"
, sob pena de decisões conflitantes e ofensa à coisa julgada. Recurso conhecido e improvido.
(destaquei)

Deveras, a conversão da natureza da ação, de ofício, na estreita via do Agravo de Instrumento interposto contra decisão declinatória de competência à Justiça Estadual de outra unidade da Federação beiraria a teratologia.

Com se vê, ao contrário do que pretendem fazer crer os Apelantes, não houve conversão da execução autônoma para cumprimento de sentença, mas, apenas remessa dos autos ao juízo competente para seu processamento.

Superada tal questão, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, termos do art. 485, IV, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência e iliquidez do título que o embasa, em consonância com a sentença proferida nos Embargos à Execução n. 1000371-69.2020.8.11.0096.

Assim restou anotado naquele
decisum
:

“
Na ação de reintegração de posse, as partes celebraram acordo para por fim à demanda. E tal se deu antes do trânsito em julgado do acórdão que inverteu o ônus de sucumbência. A cópia da certidão acostada no id. 39088950, págs. 57/58, deixa claro, ao final, que o feito foi remetido à Comarca de origem para homologação do acordo “sem o trânsito em julgado”.

Deste modo, a respectiva sentença homologatória do acordo é que passou a constituir título executivo judicial. Em outras palavras, o que se liquida e executa é a sentença transitada em julgado e, no caso, o que ficou definitivamente julgado foi a homologação do acordo, no qual ficou estabelecido que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos advogados
.

(...)

Assim, tem-se que não há título executivo referente às verbas honorárias sucumbenciais apto a lastrear a execução sob n. 1000327-50.2020.8.11.0096
.

Além disso, ainda que houvesse título, este seria ilíquido.

(...)

Os embargados atuaram como advogados de Altino de Oliveira Dickel e Mirna Maffi Dickel na ação de reintegração de posse. Porém, não foram os responsáveis pela elaboração da petição inicial e não fizeram a propositura da ação. Os procuradores originários, já no curso da ação, substabeleceram sem reserva de poderes, primeiro para a embargada Dra. Dilma Aparecida Pinheiro Rezende; e esta, posteriormente, substabeleceu com reserva de poderes para o também embargado Dr. Wilian Rubira de Assis. Ainda, ambos foram destituídos do encargo após a interposição do recurso de apelação, quando os autores da possessória os notificaram da revogação dos poderes anteriormente conferidos.

Tem-se, portanto, que embora eles façam jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, eles atuaram apenas em parte do processo, considerando que iniciaram a atuação com o feito em curso e, depois que foram destituídos, ainda houve o julgamento do recurso de apelação e uma série de recursos interpostos. Em decorrência disso, eles não são detentores da integralidade da verba honorária, mas apenas de parcela dela
”.

De fato, infere-se dos autos que o acórdão proferido no julgamento do RAC 5972/2014, que culminou com a inversão do ônus de sucumbência, foi objeto de aclaratórios, Recurso Especial e Agravo ao STJ em face da decisão que negou seguimento ao último, o qual, ainda pendia de apreciação quando da celebração do acordo.

Embora tenha sido certificado por este Sodalício a intempestividade deste Agravo, restando pendente sua apreciação pelo órgão superior competente, não há falar em trânsito em julgado do aresto.

Inobstante, o Superior Tribunal de Justiça, mesmo na vigência do CPC/73, à época da prolação do acórdão e da celebração da transação judicial, já havia assentado que não há marco final para a tentativa de conciliação das partes pelo julgador, a qual pode ser feito a qualquer tempo, mesmo após a prolação do acórdão que decide a lide, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3.
Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei nº 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4.

Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial
. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.)
(destaquei)

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REJEIÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA - POSSIBILIDADE - STJ - PRECEDENTES. - É possível a homologação de acordo firmado entre as partes, mesmo após a prolação da sentença ou apelação. -
A celebração de transação, bem como sua submissão à homologação judicial, pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que já tenha se operado o trânsito em julgado. Precedentes do STJ.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.13.165353-7/006, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da súmula em 05/09/2022)
(destaquei)

Logo, considerando que os litigantes, após a prolação do acórdão, celebraram acordo para por fim à demanda, o qual foi devidamente homologado por sentença após a determinação de retorno dos autos à origem para tanto, não há falar na subsistência do aresto como título executivo judicial autônomo para embasar a execução de honorários, ainda que dele não tenham participado.

Para além disso, tal qual pontuado na sentença, os advogados Recorrentes atuaram em apenas parte da demanda possessória originária, iniciando a atuação já com o feito em curso e sendo destituídos antes do julgamento do recurso de Apelação.

Assim, não fazem eles jus ao recebimento da integralidade, mas apenas de parcela dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual ainda não se encontra definida, afastando a liquidez do título executivo apresentado.

Anota-se que, não sendo hipótese de conversão da natureza da ação, e tendo o julgador singular declinado as razões de fato e de direito que amparam seu convencimento, não há falar em falta de fundamentação ou de prestação jurisdicional.

Por derradeiro, cumpre informar que a despeito da alegação de interposição de Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001942-77.2017.8.11.0000, em consulta ao sistema PJe observa-se que o referido instrumental transitou em julgado ainda em 18/04/2018.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que ausente condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024